Tribunal: CARF
Processo: 18239.008863/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.008863/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.358 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
MARCOS MAIA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, apenas as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou
com os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem
comprovadas com a efetividade dos serviços prestados, mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo trata de exigência constante de notificação de lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2005, ano-calendário 2004, lavrada em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.008863/2008-62
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.358 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.008863/2008-62

24/11/2008, fls.02/04, na qual se apurou crédito tributário no valor total de R$
10.478,99, já acrescido da multa de ofício e dos juros legais calculados até 28/11/2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 03, foi glosado o
valor de R$ 19.732,52, a título de despesas médicas, sob a fundamentação de que não
houve discriminação dos valores referentes aos integrantes do plano Sul América
Companhia de Seguro Saúde.
Cientificado do lançamento em 05/12/2008 (fl. 14), ingressou o contribuinte, em
15/12/2008, com sua impugnação (fl. 01), e respectiva documentação. alegando, em
síntese, que discorda da glosa efetuada, tendo em vista que apresentou por ocasião da
intimação fiscal todos os documentos referentes às despesas médicas declaradas e a
comprovação de dependência, e agora os reapresenta, estando toda a documentação em
conformidade com a legislação que trata da matéria. Anexa aos autos os documentos de
fls. 06/12.
Competência para julgamento atribuída pela Portaria RFB n. 3.220/2011, de
05/08/2011.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES INDEVIDAS. DISCRIMINAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se às relativas ao próprio contribuinte e/ou a
seus dependentes, devendo ser comprovadas e especificadas. A indicação de titularidade
em Plano de Saúde, constante em Informe e Boletos de Pagamento exige
complementação probatória em relação aos seus efetivos beneficiários. Inteligência do
art. 8o § 2o incisos II e III da Lei 9250/95.
Ciente do acórdão da DRJ em 15/05/2013, o(a) contribuinte, em 11/06/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que os recibos e documentos
apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
A glosa foi mantida no julgado recorrido sob a seguinte fundamentação:
No tocante ao mérito, verifica-se que a notificação de lançamento foi lavrada em
decorrência de dedução indevida de despesas médicas.
Vejamos o que diz a Lei 9.250, de 1995, em seu art. 8o, onde diz que poderão ser
deduzidas da declaração de ajuste anual:
“Art. 8o (...);
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.358 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.008863/2008-62

(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas de
educação, o limite previsto na alínea "b" do inciso II deste artigo.”
Os dispositivos do Regulamento do Imposto de Renda, de 1999, que dão sustentação à
autuação, na parte pertinente, rezam o seguinte:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.
§ 3o (...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo:
I – (...)
II – (...)
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento”. (...)
O mesmo dispõe a Instrução Normativa SRF no 15, de 06/02/2001:
“Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.”
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.358 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.008863/2008-62

Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
No caso em questão, a razão da glosa foi a não especificação dos beneficiários do plano
de saúde Sul América. O contribuinte apresentou o demonstrativo de fl.09, bem como
cópias dos boletos de pagamento do citado plano (fls.10/12).
Ocorre que os comprovantes acostados não especificam se as despesas ali elencadas
foram para o próprio contribuinte ou com terceiros, informando apenas que o
contribuinte é titular do plano e responsável pelo pagamento. Há que se ressaltar que o
valor do plano de saúde pago mensalmente foi bastante elevado para apenas um
beneficiário. De outro lado, verificamos que a glosa feita pela autoridade lançadora foi
especificamente no sentido de que o contribuinte informasse o valor discriminado de
cada dependente, não tendo o contribuinte se desimcumbido deste ônus probatório.
Portanto, labora em erro o impugnante ao pretender que a titularidade do Plano de
Saúde que originou a despesa seria suficiente para afastar a dúvida sobre a
dedutibilidade dos valores respectivos, uma vez que nada impede que haja outros
beneficiários dos serviços além da pessoa que é a titular do plano.
Cumpre ainda informar que a operadora de plano de saúde poderia facilmente fornecer
uma declaração onde conste os valores discriminados para cada beneficiário do citado
plano, mas o contribuinte não trouxe aos autos este documento, motivo pelo qual a
glosa é mantida em sua integralidade, tendo em vista a impossibilidade desta instância
julgadora de considerar arbitrariamente qualquer valor como sendo parcela relativa ao
próprio contribuinte. Entendido esse ponto, cumpre referir que o contribuinte tem a
faculdade de solicitar à Sul América, a fim de subsidiar eventual recurso, um
demonstrativo ou outro documento hábil a comprovar em que medida, se no todo ou em
parte, é ele beneficiário do Plano do qual é titular.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte anexou documentos emitidos pelo
plano de saúde, que comprovam que ele é o único beneficiário.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 52
DF CARF MF
Original